Tribunal: TJSP
Processo: 2286951-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA – AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA À CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM JULHO DE 2018 – AUSÊNCIA DE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA – AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA À CIRURGIA BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM JULHO DE 2018 – AUSÊNCIA DE "PERICULUM IN MORA" – PRECEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000208844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2286951-18.2019.8.26.0000, da
Comarca de Sorocaba, em que é agravante ROSANGELA REIS DA
SILVA, é agravado MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 20 de março de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2286951-18.2019.8.26.0000
Agravante: ROSANGELA REIS DA SILVA
Agravado: Mediplan Assistencial Ltda
(Voto no 23.879)
EMENTA: PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA O FIM DE
COMPELIR A OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE A
AUTORIZAR E CUSTEAR AS CIRURGIAS PLÁSTICAS
REPARADORAS DE QUE NECESSITA A AUTORA
AGRAVANTE QUE SE SUBMETERA À CIRURGIA
BARIÁTRICA, LEVADA A EFEITO EM JULHO DE 2018

AUSÊNCIA
DE
“PERICULUM
IN
MORA”

PRECEDENTE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 62/64 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de
indenização, indeferiu o pedido de tutela de urgência
para o fim de compelir a operadora de planos de saúde a
autorizar e custear integralmente as cirurgias plásticas
reparadoras de que necessita a autora.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
tutela antecipada e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que os excessos de pele
decorrentes da cirurgia bariátrica a que foi submetida
causam-lhe
não
só
dificuldades
de
locomoção,
como
sofrimento psicológico, a justificar a urgência na adoção
do procedimento.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pretendida, consoante decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
62.
Contrarrazões da agravada às fls. 24/31.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Inicialmente, ressalte-se que a questão deve ser
analisada sob a ótica estritamente processual: presença
ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela
antecipada.
Consoante o relatório médico de fls. 51/52 (origem),
a ora agravante, apresentando quadro de obesidade, fora
submetida à cirurgia bariátrica, que lhe proporcionou
perda ponderal maciça em curto espaço de tempo.
Consequentemente,
passou
a
ostentar
flacidez
generalizada e excessos dermogordurosos severos (pele e
tecido adiposos), razão pela qual lhes foram indicadas as
cirurgias plásticas reparadoras de mamoplastia com uso de
implantes,
dermolipectomia
abdominal
pós-cirurgia
bariátrica, dermolipectomia braquial, coxas, púbis e
dorso e diástase dos retos abdominais.
Com efeito, é “de conhecimento geral a necessidade
de realização deste tipo de cirurgia para evitar maiores
transtornos psíquicos além dos comumente decorrentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
obesidade”
(TJSP,
6a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0005727-77.2005.8.26.0223, rel. Des. Francisco Loureiro,
j. 01.03.2012).
Todavia, porquanto a mencionada cirurgia bariátrica
tenha sido levada a efeito em 31 de julho de 2018, lícito
concluir que não se faz presente o periculum in mora,
inexistindo risco aparente à integridade ou a vida da
autora. De outro lado, o deferimento da tutela para
realização da cirurgia poderá obstar o exame pericial
para aferir a necessidade dos procedimentos indicados, o
que esvaziaria o próprio mérito e poderia obstar, como
bem observado pelo d. Juízo a quo, futura produção de
prova pericial médica.
Em hipótese análoga, entendeu a C. 7a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que concedeu
a tutela antecipada para determinar a ré que autorize e
custeie a realização das cirurgias reparadoras pós
bariátrica, sob pena cominatória diária de R$ 1.000,00.
Cabimento. Não demonstrada urgência/emergência apta a
ensejar a concessão da tutela antecipada. A agravada pode
aguardar o deslinde da instrução para, se for o caso,
realizar a cirurgia reparadora (pós bariátrica). Não há
risco aparente à integridade ou à vida da autora. A
concessão da medida poderia ensejar o esvaziamento do
próprio mérito, o que não se pode admitir. Recurso
provido” (AI 2189592-39.2017.8.26.0000, rel. Des. James
Siano, j. 19.12.2017)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica